Tribunal: TJPA
Processo: 0013185-96.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013185-96.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOISES OLIVEIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013185-96.2018.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES.

DEFENSOR: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. TESE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. REJEIÇÃO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO INEXISTENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAVAM DOS FATOS. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AFERIR A AUTORIA E O DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em definir se os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, notadamente o Auto de Exibição e Apreensão, são suficientes para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório, mesmo quando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório se mostra inexistente, ante o fato de os agentes policiais não se recordarem da ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese recursal do Ministério Público não merece prosperar. Embora a materialidade delitiva esteja indicada pelo Termo de Apreensão do veículo com registro de roubo, a autoria e o elemento subjetivo do tipo (dolo) não foram comprovados em juízo, em estrita observância ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. As únicas testemunhas ouvidas na fase judicial, os policiais militares responsáveis pela abordagem, afirmaram categoricamente não se recordar dos fatos. Tal circunstância equivale à ausência de prova oral judicializada, tornando o conjunto probatório frágil e incapaz de gerar a certeza necessária para uma condenação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a condenação não pode se amparar exclusivamente em elementos do inquérito policial. A prova, para ser válida, deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela.

6. Diante da dúvida razoável sobre a autoria e a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida de rigor, tornando imperativa a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença absolutória, em consonância com o parecer ministerial de segunda instância.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES; TJPA, Apelação Criminal nº 0003992-57.2018.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu
MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
da imputação da prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 02 de novembro de 2018, o apelado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar conduzindo uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros, placa NSM-9175, que possuía registro de roubo.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva de duas testemunhas de acusação, sobreveio a sentença absolutória (ID 20581404), sob o fundamento de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. O magistrado de piso destacou que as testemunhas ouvidas em juízo não se recordaram dos fatos.

Em suas razões (ID 20581406), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva estariam comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão, sendo este suficiente para um decreto condenatório.

As contrarrazões da Defensoria Pública foram apresentadas (ID 20581407), pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da absolvição.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos (ID 23240544).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central deste recurso, interposto pelo Ministério Público, reside em uma das garantias mais basilares do devido processo legal: a de que nenhuma condenação penal pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito. O apelante busca a reforma da sentença absolutória, sustentando que o Auto de Exibição e Apreensão da motocicleta roubada seria, por si só, prova suficiente da autoria e materialidade do crime de receptação.

O apelo, contudo, não merece provimento.

O sistema processual penal brasileiro, em seu art. 155, veda expressamente que o juiz forme sua convicção unicamente com base nos elementos da investigação preliminar, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essa regra não é um mero formalismo; ela é a materialização do princípio do contraditório e da ampla defesa. O inquérito policial é um procedimento administrativo, de natureza inquisitorial, cuja finalidade é reunir indícios para subsidiar a denúncia. A prova, em seu sentido estrito, é aquela produzida em juízo, sob o olhar das partes, permitindo o questionamento, a impugnação e a valoração em paridade de armas.

No caso concreto, a acusação se deparou com um obstáculo intransponível na fase judicial: a completa ausência de corroboração dos elementos do inquérito. Os depoimentos dos policiais militares, que seriam a ponte necessária para validar em juízo as informações do flagrante, mostraram-se processualmente inúteis. Ao afirmarem não se recordar dos fatos, as testemunhas não trouxeram qualquer elemento de convicção que pudesse confirmar que o apelado era, de fato, a pessoa que conduzia a motocicleta, em que circunstâncias se deu a abordagem ou, mais importante, se havia qualquer indício de que ele conhecia a procedência ilícita do bem.

Um depoimento que se resume a um "não me recordo" equivale, na prática, à inexistência de prova testemunhal. Resta, assim, apenas o documento da fase inquisitorial, isolado e não confirmado. Em que pese o Auto de Apreensão aponte para a materialidade do crime, ele é silente quanto à autoria e ao dolo do agente, elementos que dependiam da prova oral para serem estabelecidos com a certeza que uma condenação exige
.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

"Com efeito, as provas trazidas à baila com a instrução processual em juízo não se apresentaram suficientes para fins de caracterização da responsabilidade criminal do acusado pelo delito que lhe é imputado na denúncia, porquanto as testemunhas ouvidas em juízo não recordaram dos fatos e o acusado não foi ouvido judicialmente para dar sua versão dos fatos em razão de ter sido decretada sua revelia, impondo-se, portanto, a sua absolvição."

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório judicializado, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de receptação. É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real. O ônus de provar a existência do fato e sua autoria é integralmente da acusação, conforme o art. 156 do CPP, e o decreto condenatório não pode se basear em meras suposições ou probabilidades.

Diante de um cenário de manifesta dúvida, gerado pela ausência de prova judicial, a única solução juridicamente cabível é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A absolvição não é uma faculdade, mas um imperativo de justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao rechaçar condenações em cenários análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE RECORDAR DA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.

1.

"A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis
" (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

2.

No caso, apesar de evidenciada a materialidade delitiva, não foi produzida prova judicializada apta a comprovar a autoria do delito, porquanto as testemunhas policiais, quando ouvidas em juízo, declararam não se recordar dos fatos
[...].

(AgRg no AREsp n. 2.153.167/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, prestigiando o princípio do
in dubio pro reo
quando a prova judicializada é precária:

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Receptação. Art. 180, caput, do Código Penal. Absolvição em primeiro grau. [...] Insuficiência probatória. Ausência de prova inconteste da autoria. Princípio do in dubio pro reo. Recurso Desprovido. [...] Tese de julgamento: "1.
A condenação criminal exige prova robusta e incontroversa da autoria do delito
, sendo insuficiente a mera suposição. 2.
O princípio in dubio pro reo se aplica quando há insuficiência probatória para a condenação
."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003992-57.2018.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/10/2024) – destaquei.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, devendo aplicar-se, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que absolveu o apelado
MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES
da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025